Tribunal: TJSP
Processo: 0008045-42.2015.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0008045-42.2015.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é
embargante SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008045-42.2015.8.26.0624/50000 -Voto no 15.071
2
Voto no 15.071
Embargante: Sergio Oliveira dos Santos.

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo de
prequestionamento, visando a interposição de recurso extraordinário ou especial,
pressupõem que haja, na decisão embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Irresignação que externa simples inconformismo com o mérito da
decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento
processual adequado, porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da
causa.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo manejado
pela defesa, mantendo a condenação do embargante pelo crime de
homicídio. Alega, em suma, que a decisão hostilizada contém omissões.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl
nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul
de Araújo; EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial no
1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008045-42.2015.8.26.0624/50000 -Voto no 15.071
3
4. No caso em tela, o julgado não padece da
eiva que lhe foi imputada.
5. Pois bem, o aresto, de forma fundamentada,
com base em dados concretos da causa: (i) manteve a condenação do
embargante, pelo crime de homicídio qualificado, assentando que a
decisão não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos; (ii)
ratificou a pena imposta em primeiro grau.
Anote-se que o apelo não postulou a alteração
do regime inicial, em razão do tempo de prisão provisória (artigo 387,
par. 2o, do Código de Processo Penal).
De toda sorte, não se deve estabelecer regime
inicial mais brando para a pena privativa de liberdade, ainda que
considerado o tempo de prisão provisória, a se ter em conta o grau de
culpabilidade da conduta, tal como indicado na dosagem da pena (trata-
se de homicídio duplamente qualificado, sendo o réu reincidente).
A norma prevista no artigo 387, par. 2o, do
Código de Processo Penal deve ser compreendida não como uma regra
puramente matemática, vale dizer, em que o magistrado tome em conta
somente o tempo de custódia cautelar, cotejando-o com a pena imposta,
de sorte a estabelecer um regime mais brando do que a quantidade da
pena postula - apenas porque o réu ficou preso por tempo que, em sede
de execução penal, viabilizaria a progressão de regime. Na verdade, trata-
se de uma deliberação que envolve todas as circunstâncias relativas ao
delito e ao agente, de tal arte que o juiz, diante de cada caso, sopesando
vários fatores, inclusive o tempo de prisão provisória, estabelecerá o
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
6. Tomado este quadro, divisa-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008045-42.2015.8.26.0624/50000 -Voto no 15.071
4
acórdão analisou os pleitos deduzidos no apelo, não havendo omissão a
ser suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha de algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes). Mais
explicitamente, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STF,
EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL no 361.053, rel. Min. Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008045-42.2015.8.26.0624/50000 -Voto no 15.071
5
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
7. Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os
embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
8. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator